Tribunal: TCU
Processo: 019.262/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento autuado para realizar abordagem piloto sobre a aplicação de modelos preditivos em transferências voluntárias de obras públicas financiadas por recursos federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de levantamento cujo objetivo visou a realizar projeto piloto para implementação de avaliação preditiva de risco em transferências voluntárias destinadas a obras públicas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Secretaria Geral de Controle Externo que: 9.1.1. promova as ações necessárias para aprimorar o modelo preditivo objeto dos autos, ou para desenvolva novos modelos preditivos, levando em conta, especialmente, os apontamentos resultantes desta fiscalização; 9.1.2. programe e realize novas fiscalizações com vistas a testar e, quando for possível, validar os modelos preditivos desenvolvidos; 9.2. encerrar o presente processo, nos termos do inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU.